Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-32.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO MAJORADA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE NORMA REVOGADA ANTES DA DATA DOS FATOS EM APURAÇÃO. TESES DE ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIAS AFASTADAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DA FILHA MENOR DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Tendo os fatos em apuração ocorridos na vigência da Lei no 14.132/2021, ao incluir o artigo 147-A, no Código Penal, e instituir o crime de perseguição, inviabilizado o pedido para incidência do artigo revogado descrito no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais.
2. Narrativas coerentes da vítima, na polícia e em Juízo, no sentido de que o réu praticou os crimes de perseguição e de contravenção penal de vias de fato, em situação de violência doméstica, em consonância com as demais provas dos autos, mostram-se suficientes para corroborar a manutenção da condenação.
3. O réu excedeu a normalidade do tipo, ao praticar o crime na presença da filha menor da vítima, o que causa danos ao desenvolvimento emocional da menor, circunstância que autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, em face da maior reprovabilidade da conduta.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.
5. Compete ao Juízo das Execuções Penais a análise quanto ao pleito de gratuidade da justiça (Súmula n. 26 do TJDFT).
6. Recurso conhecido e desprovido.